Tribunal: TJPA
Processo: 0004330-33.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004330-33.2018.8.14.0070

APELANTE: DANIEL DE SOUZA SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, IV DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MOTORISTA PROFISSIONAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA. TACÓGRAFO INDICANDO VELOCIDADE ELEVADA EM LOCAL COM LOMBADA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM REFLEXO NO
QUANTUM
DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §1º, IV da Lei nº 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da condenação.

2. Segundo a denúncia, o acusado, na condução de veículo de transporte de passageiros, atropelou menor de 11 (onze) anos de idade, ocasionando-lhe a morte, em razão de condução imprudente em velocidade incompatível com as condições da via, onde havia lombada.

3. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) a observância do princípio da
non reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa; (ii) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; e (iii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com repercussão na pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A invocação do princípio da
non reformatio in pejus
não impede o exame do mérito recursal, servindo apenas para vedar eventual agravamento da situação jurídica do acusado, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

6. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo necroscópico, declaração de óbito, fotografias do local, registro do tacógrafo e demais elementos documentais constantes dos autos.

7. A autoria e a culpa foram demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e pelos elementos informativos coligidos na investigação, evidenciando que o acusado conduzia veículo de transporte coletivo em velocidade incompatível com as condições da via.

8. O registro do tacógrafo apontou velocidade aproximada de 100 km/h em local com lombada e circulação de pedestres, circunstância que caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado exigido do motorista profissional.

9. A alegação de que outro veículo teria posteriormente atingido a vítima não afasta a responsabilidade penal do acusado, pois a prova dos autos demonstra que o atropelamento inicial praticado pelo recorrente deu causa ao resultado morte, inexistindo ruptura do nexo causal.

10. Inviável a absolvição com fundamento no art. 386, V do CPP, diante da robustez do conjunto probatório e da comprovação da imprudência do agente.

11. Embora o réu tenha admitido, na fase inquisitorial, ter sido o condutor do veículo envolvido no acidente, circunstância apta ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o delito.

12. Nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

13. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão prática na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena imposta.

Teses de julgamento
: 1. A vedação da
reformatio in pejus
, prevista no art. 617 do CPP, impede o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mas não constitui óbice ao exame do mérito recursal. 2. Configura homicídio culposo na direção de veículo automotor a condução imprudente de veículo de transporte de passageiros em velocidade incompatível com as condições da via, demonstrada por prova técnica e testemunhal. 3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 da repercussão geral do STF.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: art. 65, III, “d”, do Código Penal; art. 302, §1º, IV, da Lei nº 9.503/1997; arts. 386, V, e 617 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270 QO-RG, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 799.160/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer a circunstância da atenuante da confissão, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Daniel de Souza Salles, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID 29317518), que, na Ação Penal nº 0004330-33.2018.8.14.0070, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, IV da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da condenação.

Consta da denúncia (ID 29317259) que, em 06/04/2018, por volta das 11h00min., na Rodovia PA-151, localidade Colônia Velha, município de Abaetetuba, o acusado, na condução de veículo de transporte de passageiros, teria atropelado a menor L. M. P. V., de 11 (onze) anos de idade, ocasionando-lhe lesões que resultaram em seu óbito, fato atribuído à condução do veículo em velocidade incompatível com as condições da via, mesmo havendo lombada no local.

Em razões recursais (ID 29317523), o apelante sustenta, preliminarmente, a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No mérito, pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, V do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou comprovada a prática de conduta culposa apta a justificar a condenação. Alega que o conjunto probatório produzido em Juízo não demonstrou ter agido com imprudência, negligência ou imperícia, ressaltando que, a testemunha ouvida em Juízo teria afirmado que a vítima atravessou a via de forma repentina, inexistindo possibilidade de evitar o acidente, bem como que outro veículo teria efetivamente atropelado a vítima.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, sob o argumento de que prestou declarações na fase inquisitorial que contribuíram para a elucidação dos fatos, postulando a correspondente redução da pena.

Em contrarrazões (ID 29317530), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a atenuante da confissão (ID 31077087).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se em verificar a possibilidade de absolvição do apelante por ausência de provas da conduta culposa, sustentando inexistir demonstração segura de imprudência, negligência ou imperícia. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Preliminar: Da necessidade de observância da
non reformatio in pejus
.

A defesa do apelante suscita, preliminarmente, a incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, destacando que a presente insurgência constitui recurso exclusivo da defesa, razão pela qual não poderia haver agravamento da situação jurídica do apelante.

A questão não demanda maiores discussões.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro veda o agravamento da situação do réu quando apenas a defesa interpõe recurso, conforme decorre do art. 617 do Código de Processo Penal:

"O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença".

Trata-se da consagração do princípio da proibição da reforma para pior, garantia processual destinada a assegurar que o exercício do direito de recorrer não resulte em prejuízo ao acusado quando inexistente irresignação ministerial ou recurso da acusação.

No caso concreto, verifica-se que apenas a defesa interpôs recurso de apelação, inexistindo recurso ministerial visando ao recrudescimento da reprimenda ou à modificação da sentença em prejuízo do acusado.

Todavia, a simples invocação do princípio não conduz, por si só, à reforma da sentença ou ao acolhimento das teses defensivas. Sua incidência limita-se a impedir eventual agravamento da situação processual do recorrente por esta instância revisora, circunstância que será integralmente observada no julgamento do presente recurso.

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, nem questão prejudicial ao exame do mérito recursal, razão pela qual a matéria deve ser apenas registrada, prosseguindo-se na análise das demais teses deduzidas pela defesa.

3. Mérito.

3.1. Da absolvição pela insuficiência de provas.

Sem razão o apelante.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo inquérito policial, termo de apresentação e apreensão do veículo, fotografias do acidente, registro do tacógrafo, declaração de óbito e laudo necroscópico, que apontou como causa da morte hemorragia intracraniana por traumatismo crânio-encefálico decorrente de atropelamento.

A autoria e a culpa, por sua vez, encontram respaldo na prova oral colhida em Juízo e nos demais elementos informativos constantes dos autos. Conforme destacado no processo, as testemunhas ouvidas confirmaram que o apelante conduzia veículo de transporte de passageiros pela Rodovia PA-151, em local com lombada e circulação de pedestres, quando atropelou a vítima L. M. P. V., de apenas 11 (onze) anos de idade.

O conjunto probatório evidencia que o acusado, motorista profissional, não observou o dever objetivo de cuidado exigido pelas circunstâncias concretas da via. O registro do tacógrafo indicou velocidade elevada, chegando a 100km/h, mesmo diante da existência de lombada no local, circunstância incompatível com a cautela esperada de condutor de transporte coletivo de passageiros.

As testemunhas inquiridas em Juízo (ID 29317511), devidamente compromissadas, declinaram de forma concisa, objetiva e firme que o acusado fora o responsável pelo ato que ensejou o acidente em que o veículo atropelou a vítima.

As testemunhas Paulo da Rosa Celso de Farias, Jucilene Barreto Vilaça, Janilson Freitas Pantoja, Márcio Barreto Vilaça e Benedita Furo Lopes, ouvidas em Juízo, ratificaram os pontos fatídicos mais importantes, sendo possível inferir que houve o acidente, em que o veículo que o acusado dirigia veio a atropelar a vítima, não tendo ele agido com a cautela, principalmente por ser um profissional da área.

Na polícia, o acusado não negou que atropelou a vítima, questionou apenas a velocidade apontada pelo tacógrafo do seu veículo (ID 29317253):

“QUE não tem filhos. Que nunca foi preso; QUE responde a um processo criminal na justiça, porém não há condenação. Sobre os fatos em apuração, tem a dizer: QUE o interrogando era o motorista da VAN PLACA QEW 5012; QUE o interrogando fazia a linha de transporte Belém-Tailândia; QUE no dia dos fatos um ônibus branco estava parado no acostamento; QUE vinha no mesmo sentido do ônibus, na mesma faixa de rolamento; QUE no local, cerca de 200 metros antes do local do acidente, havia uma lombada redutora de velocidade; QUE no local havia acostamento; QUE o ônibus estava em parte no acostamento, e uma pequena faixa invadia a faixa de rolamento;
QUE o interrogando, no momento do acidente, estava aproximadamente entre 40 e 50 km/h; QUE o acidente ocorreu por volta de 10h40; Apresentado ao interrogando nesta unidade policial cópia do disco do tacógrafo retirado da Van no dia do acidente (acostado ao inquérito), em que marca velocidade de aproximadamente 100km/h, respondeu que está registrado errado "pois não tem condições de andar ali a essa velocidade, havia uma lombada antes e o veículo demora a desenvolver velocidade"; QUE a letra constante no disco do tacógrafo apresentado é do interrogando; QUE acredita que esteja marcando errado a velocidade no disco; QUE quando passava a vítima saiu pela frente do veículo; QUE o interrogando foi pego de surpresa pela situação; QUE o interrogando ao ver a criança freou o veículo na esperança de conseguir pará-lo; QUE quando da colisão o interrogando já estava levando o veículo para a esquerda tentando desviar, e quando bateu levou ainda mais o veículo para a esquerda, puxando a direção; QUE ao puxar o veículo para a esquerda quando tentou desviar a vítima colidiu com o farol direito da VAN; QUE na hora não conseguiu enxergar o que houve com o outro veículo envolvido no acidente, pois "foi tudo muito rápido"; QUE tão logo ocorreu o acidente, foi freando o veículo e já parou;
QUE parou perto de uma próxima lombada que ali existia, próximo a uma banca de frutas; QUE havia no momento dos fatos um policial dentro de sua VAN, que lhe disse na hora em que estacionou "não desce, fica calmo, vou lá ver o que aconteceu"; QUE voltou posteriormente um outro rapaz e disse que a menina estava viva; QUE nesse momento desceu da VAN;
QUE quando iria se aproximar do corpo da vítima veio um rapaz e disse que "a menina tinha acabado de morrer
, e iria colocar fogo na VAN"; QUE esse rapaz veio em direção à VAN com um pedaço de pau; QUE acredita que esse rapaz não sabia que o interrogando era o motorista da VAN, pois no dia estava sem uniforme; QUE nesse momento passou um pastor de moto e disse ao interrogando "para sair logo de lá, que se apresentasse na Polícia Rodoviária que aquilo iria dar confusão"; QUE em seguida viu uma pessoa quebrando o vidro da VAN, foi quando o pastor lhe disse para subir na moto que iria levá-lo até o posto da Polícia Rodoviária;
QUE quando chegou no Posto da Polícia Rodoviária disse que "ocorreu um acidente com a VAN e estava dando confusão, que estavam quebrando o veículo"; QUE não disse aos Policiais Rodoviários que o interrogando era o motorista da VAN; QUE tão logo souberam os policiais se dirigiram ao local da ocorrência;
QUE nesse momento um rapaz com um veículo Palio Weekend também passou no Posto da Polícia para comunicar o acidente, que foi quando o interrogando pediu carona para sair dali, e o motorista da Palio Weekend disse que "está uma confusão lá, estão quebrando tudo"; QUE depois foi embora de carona com um primo seu para o município de Tailândia;
QUE se apresenta espontaneamente na data de hoje para prestar depoimento; QUE não compareceu antes a esta unidade policial pois estava com medo;
QUE no dia dos fatos, na parte da tarde, o tio do declarante veio até a delegacia e viu que haviam familiares na porta, por isso preferiu não se apresentar” (grifos).

A tese defensiva de ausência de culpa não se sustenta. Nos crimes culposos, a responsabilização penal exige violação ao dever objetivo de cuidado, resultado naturalístico, nexo causal e previsibilidade objetiva. No caso, tais elementos estão presentes, pois o apelante, ao conduzir veículo automotor em velocidade incompatível com o local, deu causa ao atropelamento fatal da vítima.

A alegação de que outro veículo também teria passado sobre a vítima não afasta a responsabilidade penal do apelante. A prova produzida indica que a van por ele conduzida foi o primeiro veículo a atingir a vítima, projetando-a ao solo, e que a dinâmica subsequente não rompe o nexo causal entre a conduta imprudente inicial e o resultado morte.

Também não há que se falar em absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. A condenação não se baseou em presunções ou em elementos isolados, mas em prova documental, técnica e testemunhal suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e a culpa do recorrente.

3.2. Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o réu, em sede inquisitorial, confessou parcialmente a autoria delitiva, no entanto, seu interrogatório judicial restou prejudicado em razão de sua ausência injustificada, com decretação de sua revelia.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção, de modo que não poderia ser reduzida aquém do mínimo abstratamente cominado ao tipo penal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O réu realmente confessou a prática do crime na polícia. Teoricamente teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CPB. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 302 do CTB, motivo pelo qual não pode ser aplicada a referida atenuante no
quantum
da pena.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (grifos).

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO
. 1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."
3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA."
(STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021). 4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024) (grifos).

A dosimetria, portanto, deve ser mantida.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, mesmo com o reconhecimento da confissão, a pena não seria alterada. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, IV do CTB, em razão de o agente, no exercício de atividade profissional, conduzir veículo de transporte de passageiros, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também foram fixados em benefício do réu, inexistindo reparo a ser realizado.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a circunstância da atenuante da confissão, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena, nos termos do Tema 158 do STF e da Súmula nº 231 do STJ.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026